Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-74.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000993-74.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE PLANALTO, VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA CARLA DA SILVA SANTOS FREIRE e outros

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO ANTERIOR INADMITIDO POR PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1
.

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade quando a matéria supostamente preterida pelo acórdão embargado deixou de ser analisada em razão do não conhecimento do recurso anterior, por vícios formais, especialmente a preclusão lógica e o descumprimento do princípio da dialeticidade recursal.

2.

Ainda que a questão relativa à fixação de honorários em sentença ilíquida constitua matéria de ordem pública (art. 85, § 4º, II, do CPC), sua apreciação em sede de embargos de declaração revela-se incabível quando ausente exame de mérito no acórdão impugnado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias alcançadas pela preclusão, tampouco à provocação de novo pronunciamento sobre questões não enfrentadas em razão da inadmissibilidade do recurso originário.

4. Restando caracterizado o intuito manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos rejeitados, com aplicação de multa ao embargante.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000993-74.2023.8.05.0198, em que é embargante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e embargada
ANA CARLA DA SILVA SANTOS FREIRE.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

rejeitar

os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Planalto, com fundamento na

inexistência dos vícios

previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e, diante do

caráter manifestamente protelatório

do recurso,

condenar

o embargante ao pagamento de multa
de
2% (dois por cento)

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
conforme o voto do Relator
.

Salvador, 02 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator